Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-02.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Violência doméstica. Nulidade do depoimento da vítima. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima.
1 – Não é nulo depoimento da vítima se as perguntas feitas a ela, pelo membro do Ministério Público, não a induziram em suas respostas, tendo ela relatado os fatos com riqueza de detalhes, inclusive sobre o que não indagada, sobretudo se a defesa nada impugnou.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas que o réu - que apresenta histórico de comportamento agressivo – a agrediu duas vezes, com socos e arremesso de objetos contra ela, deve ser mantida a condenação.
4 – Apelação não provida.